Tribunal: TJDFT
Processo: 0751973-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NEGADO O DIREITO DO RÉU RECORRER EM LIBERDADE. RÉU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. COMPATIBILIDADE ENTRE A PRISÃO CAUTELAR E O REGIME SEMIABERTO. ESTABELECIMENTO PRISIONAL. ADEQUAÇÃO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.
1. Inexiste coação ilegal em virtude de sentença de paciente que já se encontrava preso e, motivadamente convertida sua prisão em flagrante em preventiva por delito de tráfico, se, as situações fáticas e direito não foram alteradas no curso da instrução.
2. A jurisprudência é firme no sentido de que a constrição cautelar é compatível com o regime semiaberto e, nem poderia ser diferente, pois, os regimes de cumprimento penas são apenas graus da execução penal.
3. Com a imposição do regime inicial semiaberto na sentença a transferência do Paciente para o estabelecimento prisional compatível com o regime imposto é medida que se impõe.
4. Ordem parcialmente concedida.